Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA ERIDFT. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu:
(i) o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis do Distrito Federal (eRIDFT);
(ii) a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF); e
(iii) determinou a suspensão do processo executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível a consulta ao sistema eRIDFT à custa do Poder Judiciário quando a parte não é beneficiária da gratuidade da justiça;
(ii) estabelecer se é admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens imóveis sem a prévia realização de diligências ordinárias;
(iii) verificar a adequação da suspensão processual determinada pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema eRIDFT não é de uso gratuito, sendo sua consulta franqueada apenas às partes beneficiárias da gratuidade de justiça. A ausência de comprovação de hipossuficiência econômica ou pedido de isenção justifica o indeferimento da medida.
4. A expedição de ofício à SEFAZ/DF tem caráter subsidiário e excepcional, sendo admissível apenas após o esgotamento das tentativas ordinárias de localização de bens, como a consulta ao eRIDFT. A ausência dessa diligência inviabiliza o acolhimento do pedido.
5. A suspensão do processo executivo, determinada pelo Juízo de origem, não impede o seu prosseguimento caso o exequente apresente nova indicação de bens penhoráveis. Inexistindo vício, a decisão deve ser mantida.
6. Ausente a demonstração de probabilidade do direito, não se configuram os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao sistema eRIDFT deve ser custeada pela parte, salvo se beneficiária da gratuidade da justiça.
2. A expedição de ofício à SEFAZ/DF somente é admissível após o esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens.
3. A suspensão do processo executivo não impede o seu regular prosseguimento mediante provocação do exequente instruída com elementos que indiquem a existência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 139, IV, 798, II, “c”, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI no 0705930-20.2022.8.07.0000, Rel. 2a Turma Cível, j. 07.12.2022, PJe 20.01.2023; TJDFT, AI no 0718333-84.2023.8.07.0000, Rel. 2a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJE 02.08.2023; TJDFT, AI no 0715440-52.2025.8.07.0000, Rel. 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJE 11.07.2025.